Tribunal: TJDFT
Processo: 0710880-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0710880-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELISSON DE JESUS, LUIS FILIPPE ARAUJO MEDEIROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WELISSON DE JESUS, preso em 07/03/20210, segregado na Cadeia Pública de Águas Lindas, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada), na parte em que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal (download - p. 478-482). O impetrante narra os fatos, ocorridos em 13/03/2015, e afirma que o paciente não teve o dolo de matar. Diz que ele é provedor de sua família, com mãe doente e namorada grávida, além de residência fixa, razão pela qual deve ser solto. Discorre sobre a pandemia, mencionando a ADPF no 347, a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, além de portaria deste Tribunal sobre adoção de medidas preventiva à propagação de infecção e enfrentamento da situação. Assevera que o paciente não praticou crime e tem direito subjetivo de ser julgado dentro de prazo razoável, não podendo permanecer preso cautelarmente de forma indefinida sem saber quando vai ser julgado, sendo que já se passaram mais de seis anos desde a data dos fatos. Sustenta que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, sendo que o paciente não possui conduta social voltada para prática de crimes e não oferece risco à ordem pública, bem como discorre sobre os outros fundamentos, diz que a prisão é excepcional e não houve nenhum tipo de obstrução no processo, podendo ser aplicadas outras medidas, inclusive o monitoramento eletrônico. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva, para que o paciente seja posto em liberdade, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outra medida cautelar, e, no mérito, a concessão a ordem (ID 24856651). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, não possui conduta voltada para a prática de crimes e não teve dolo de matar. Diz que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva e pode ser aplicada outra medida cautelar como monitoramento eletrônico. Menciona, ainda, a pandemia pelo novo coronavírus. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado à paciente (tentativa de homicídio qualificado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia foi oferecida em 20/11/2017 em desfavor do paciente e do corréu Leonardo José de Assis e relata que, no dia 13/03/2015, entre 20h e 21h, na via pública da QS 9, Águas Claras, os denunciados, com vontade livre e consciente e inequívoco animus necandi, tentaram matar Francisco Pereira da Silva, mediante golpe com faca, causando-lhe lesão torácica esquerda ao nível da linha axila, descritas no exame de corpo de delito e somente não consumaram o crime porque não atingiram a vítima em região de letalidade imediata, sendo que ela conseguiu se desvencilhar e correr. Relata que a vítima caminhava pela rua, quando foi surpreendida pelos denunciados e, durante a ação, o paciente Welisson, acompanhado de Leonardo, segurou a vítima por trás e lhe desferiu uma facada na região das costelas. Após o golpe, a vítima conseguiu fugir do local. Informa que o crime foi praticado por motivo torpe, “uma vez que os réus agiram em razão da recusa da vítima em aceitar que seu filho realizasse serviços relacionados ao tráfico de drogas para LEONARDO”, bem como com recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a golpearam por trás, enquanto ela conversava com terceiro. A exordial está corroborada pelas demais peças dos autos e o paciente foi pronunciado na tipificação acima. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Pelo que consta dos autos, a autoridade coatora, na decisão de pronúncia, proferida em 03/01/2020, apreciou o pedido de decretação da prisão preventiva do paciente requerido pelo Ministério Público e o deferiu, registrando que o paciente possui condenação definitiva por tráfico de drogas, bem como porquanto a vítima declarou que sofreu, junto com seus filhos, ameaças por parte do paciente e seus familiares. Confiram-se os fundamentos: (...) “Quanto ao requerimento ministerial para decretação da prisão preventiva dos acusados (ID 43994160), verifico que está presente o requisito do fumus comissi delicti, mesmo porque os réus foram ora pronunciados, e o periculum libertatis. No caso, revela-se medida idônea para garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução processual, diante da gravidade em concreto dos fatos, do risco de reiteração delitiva dos investigados, e pelo fato da vítima ter declarado sofrer, juntamente com seus filhos, ameaças por parte dos acusados e familiares. Acrescento que o acusado Leonardo, além de estar sendo aqui processado por crime gravíssimo, tem condenação transitada em julgado por homicídio, responde por estelionato (ID 43993913 e 43993917). E o acusado Welisson, além de estar sendo aqui processado por crime gravíssimo, tem condenação transitada em julgado por tráfico de drogas (ID 43993913 e 43993920). Com efeito, para a garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução processual penal, decreto a prisão preventiva dos acusados, com arrimo no arts. 312 e 313, ambos do CPP” (...) – download- p. 481 - negritos nossos. De fato, consoante consta das alegações finais do Ministério Público, o filho da vítima, Francisco Pereira da Silva Júnior, afirmou que teve medo de comparecer à audiência por se sentir intimidado pela genitora de Welisson que ameaçou ele e sua família. Disse que, em data anterior à facada, o depoente foi ameaçado de morte com emprego de arma de fogo. Afirmou que os réus são conhecidos traficantes na região e já aliciaram o depoente, sendo que, após recusar-se a servir ao tráfico, passou a sofrer ameaça dos réus. Segundo consta da peça processual, a vítima, por sua vez, afirmou que conhece o paciente desde pequeno e ele exigia que os filhos vendessem drogas, e, ao pedir que ele parasse, foi ameaçado. Afirmou que o paciente é traficante que alicia pessoas para venderem drogas. Informou que, após a agressão sofrida, Welisson foi à sua casa e o ameaçou de morte, bem como também foi ameaçado pela mãe de Welisson. Verifica-se que o paciente foi condenado por tráfico de drogas posteriormente, bem como consta de seu prontuário que ele foi preso em 21/04/2015 (download - p. 156) por condenação por tráfico de drogas e de fato ele estava cumprindo pena, embora estivesse solto, pois há comunicação da VEPERA no sentido de que ele lá compareceu para informar o endereço em 2020. Anote-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e das circunstâncias de sua prática, o que, aliado às informações constantes dos autos, denota a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva, demonstra que ele está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social. Ademais, anote-se a necessidade da segregação cautelar por conveniência da instrução criminal, em razão das ameaças feitas pelo paciente. Registre-se, ainda, que após a decretação de sua prisão, ele não foi encontrado para intimação, porque não era conhecido no endereço informado (no Areal, em Águas Claras - certidão de download – p. 513, de 28/05/2020) nem no endereço de Águas Lindas - GO (certidão – download – p. 517, de 11/09/2020), sendo que acabou sendo intimado da decisão de pronúncia por edital (download - p. 532). Na sequência, houve juntada de comprovante de comparecimento da VEPERA informando endereço do paciente, datado de 03/02/2020, indicando endereço em Águas Lindas – GO, tendo o juízo mandado expedir carta precatória prisional e de recambiamento, e o Juízo da Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto de da Comarca de Águas Lindas de Goiás proferiu decisão afirmando que o mandado foi cumprido em 07/03/2021, requerendo providências quanto ao recambiamento do paciente (download – p. 561), estando, portanto, preso há pouco mais de um mês por este processo, inexistindo excesso de prazo. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a monitoração eletrônica, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. No tocante à revisão pela pandemia, registre-se que a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não constitui obrigação, mas uma orientação para os juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, sendo que não restou demonstrado que o paciente está em grupo de risco que requer atenção especial neste momento em razão da pandemia, nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponha de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, razão pela qual não pode ser revogada sua prisão por este motivo. Considere-se, ainda, que o crime foi praticado com violência, tratando-se de delito hediondo. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de abril de 2021 14:44:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator